Tribunal: TJMT
Processo: 0011808-57.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011808-57.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ADELSON JOEL DA SILVA - CPF: 832.258.031-20 (EMBARGADO), TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS - CPF: 878.020.314-00 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (EMBARGANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0004-73 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0004-73 (TERCEIRO INTERESSADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EMBARGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0004-73 (EMBARGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), ADELSON JOEL DA SILVA - CPF: 832.258.031-20 (EMBARGANTE), TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS - CPF: 878.020.314-00 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil.
Embargos de declaração em apelação cível. Responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento. Dano moral. Liquidação de sentença. Ausência de vícios no julgado. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a condenação solidária da concessionária e montadora de veículo ao pagamento de indenização por danos materiais (desvalorização do veículo) e morais (R$ 25.000,00) por vício em veículo zero quilômetro.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao (a) manter a responsabilidade solidária da concessionária (revendedora), (b) não reduzir ou não fundamentar o valor dos danos morais e (c) deixar de rebater tese de divergência jurisprudencial; e (
ii
) saber se o acórdão é omisso quanto à definição de parâmetros específicos (prova pericial ou contábil, juros e correção monetária) para a liquidação do dano material (desvalorização do veículo).

III. Razões de decidir

3.
O acórdão não é omisso quanto à responsabilidade solidária da concessionária (revendedora) e da fabricante, pois tal decorre da integração de ambas à cadeia de fornecimento, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, sendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacífica nesse sentido.

4. A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 foi devidamente fundamentada, considerando a frustração da legítima expectativa do consumidor ao adquirir veículo zero quilômetro com defeitos reiterados (câmbio
Powershift
), atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e à dupla função compensatória e pedagógica.

5. O órgão julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto toda e qualquer tese de divergência jurisprudencial apresentada pela parte, bastando que aponte os fundamentos suficientes para suportar a decisão, configurando-se, por via reflexa, o pré-questionamento da matéria.

6. Não há omissão no julgado quanto aos parâmetros para a liquidação do dano material, pois o Código de Processo Civil (art. 509) atribui ao Juízo da Execução a definição do método mais adequado (arbitramento ou artigos) e do meio de prova (pericial ou contábil) para apuração do valor do título executivo ilíquido.

7. A aplicação de juros de mora (a partir da citação, em responsabilidade contratual – art. 405 do CC) e correção monetária (a partir do efetivo prejuízo – Súmula 43 do STJ) constitui matéria de ordem pública, com termos iniciais definidos pela legislação e jurisprudência consolidada, podendo ser determinada de ofício, não configurando omissão sanável por embargos.

IV
. Dispositivo e tese

8
. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"A rejeição dos Embargos de Declaração se impõe quando a irresignação da parte busca a rediscussão do mérito e o reexame de questões de fato e de direito devidamente enfrentadas no acórdão, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente quando a responsabilidade solidária da cadeia de consumo, o quantum indenizatório e o procedimento de liquidação encontram amparo na lei e na jurisprudência superior."

R E L A T Ó R I O

Cuida
m
-se de recurso
s
de Embargos de Declaração opostos por
por
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e também por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.
, em
face do r. acórdão proferido pela e. Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
negou
provimento ao recurso
, manteve a
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” (cf. processo no 0011808-57.2016.8.11.0002), interposta pelo autor ADELSON JOEL DA SILVA contra as rés/embargantes, julgou procedentes os pedidos para condená-las, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação (cf. Id. no 284744862).

A
embargante
Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda sustenta que o v. acórdão padece de omissão, por não ter se manifestado expressamente sobre pontos essenciais suscitados no recurso de apelação.

Assevera que o julgado foi omisso ao não afastar a responsabilidade da concessionária por vícios de fabricação e serviços prestados por terceiros, questão que afeta sua legitimidade passiva.

Aduz a ausência de fundamentação do valor fixado a título de danos morais (R$ 25.000,00), notadamente diante da alegada desproporcionalidade do montante.

Defende a necessidade de manifestação sobre a divergência jurisprudencial apontada, na qual casos semelhantes resultaram em valores de indenização significativamente inferiores (R$ 8.000,00).

Pede, pois, o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, a fim de que seja suprida a omissão apontada, com a integração do julgado, inclusive para fins de pré-questionamento.

A Ford Motor
Company
Brasil Ltda.
sustenta que o v. acórdão é omisso quanto aos parâmetros necessários para a liquidação do valor devido a título de desvalorização do veículo, reconhecida como dano material.

Enfatiza a necessidade de esclarecer como se dará a apuração da liquidação de sentença, que foi mantida pelo acórdão. Aduz que é imprescindível que o acórdão defina se deverá ser realizada prova pericial ou contábil para estabelecer os parâmetros da liquidação.

Diz, ainda, que a omissão quanto à forma de aplicação da correção monetária e dos juros moratórios sobre o valor do dano material a ser liquidado.

Pede, pois, que seja sanada a omissão para que sejam esclarecidos os parâmetros para liquidação de sentença, em especial quanto à prova pericial ou contábil, bem como quanto à correção monetária e juros.

O embargado apesar de intimado, deixou transcorrer o prazo sem ofertar contrarrazões
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Após detida análise dos autos e do acórdão embargado, bem como das razões recursais apresentadas pelas embargantes, entendo que os presentes Embargos de Declaração devem ser rejeitados, por inexistir qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão recorrido abordou de forma clara e suficiente todas as questões de fato e de direito necessárias à solução da controvérsia, não havendo que se falar em omissão, obscuridade ou contradição. A pretensão das embargantes, na realidade, revela um inconformismo com o resultado do julgamento e o desejo de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado em sede de
aclaratórios
.

Passo à análise dos embargos separadamente, para melhor elucidação.

A embargante SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. alega omissão do acórdão em três pontos: (i) responsabilidade da concessionária, (
ii
) fundamentação do quantum indenizatório e (
iii
) divergência jurisprudencial.

O acórdão foi expresso ao reconhecer a responsabilidade solidária da concessionária com a fabricante, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e as normas do Código de Defesa do Consumidor.

A decisão fundamentou-se no fato de que o revendedor (concessionária) é parte da cadeia de consumo e participa da falha na prestação do serviço e no fornecimento do produto, sendo indiferente, perante o consumidor, se o vício é de fabricação ou de serviço. A tese da ilegitimidade passiva foi devidamente rejeitada.

Transcrevo trecho do acórdão:

No que se refere à alegação de ilegitimidade passiva da concessionária SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., entendo que não merece acolhimento. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 18, a responsabilidade solidária de todos os fornecedores que integram a cadeia de fornecimento pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo.

No caso em exame, a concessionária não se limitou a intermediar a venda do veículo, mas também prestou serviços de assistência técnica, realizando reparos e manutenções no automóvel.

Assim, integra efetivamente a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios do produto, independentemente da identificação do fabricante.

Sobre o assunto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA COLHEITADEIRA. VÍCIO DO PRODUTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA EM SENTENÇA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é solidária a responsabilidade do fabricante e da concessionária do veículo por vício do produto, podendo o consumidor acionar qualquer um dos coobrigados. 2. Não cabe em recurso especial reexaminar matéria fático-probatória. Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1830828/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2023,
DJe
09/06/2023) Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto à fundamentação e valor dos danos morais
, o
julgado também é claro e fundamentado no tocante à indenização por danos morais. A decisão apontou que o valor de R$ 25.000,00 é razoável e proporcional à gravidade dos fatos – aquisição de veículo zero quilômetro com defeitos reiterados no câmbio
Powershift
, frustrando a legítima expectativa do consumidor –, cumprindo a dupla função compensatória e pedagógica. A alegação de desproporcionalidade representa, meramente, a irresignação da parte.

Quanto à divergência jurisprudencial
o
órgão julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto a tese de divergência jurisprudencial suscitada pela parte, bastando que aponte os fundamentos de direito que suportam sua decisão. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo fundamentação suficiente, tem-se por implícito o pré-questionamento da matéria, o que satisfaz o requisito para eventual interposição de recurso às Instâncias Superiores.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus
e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi
(Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016,
DJe
de 15/6/2016.)

Dessa forma, os Embargos de Declaração da SAGA pretendem, em verdade, a reforma do mérito do acórdão, o que é inviável por esta via.

A embargante FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. alega omissão quanto aos parâmetros para a liquidação da sentença no que tange aos danos materiais (desvalorização do veículo), especificamente sobre a necessidade de prova pericial ou contábil e sobre os encargos de mora.

O acórdão, ao manter a condenação por dano material pela desvalorização do veículo, estabeleceu um título executivo ilíquido, cuja apuração de valores deverá ocorrer em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do CPC.

Compete ao Juízo da Execução, na fase oportuna, e não em sede de Embargos de Declaração, definir o método de liquidação (por arbitramento, por artigos ou por simples cálculo), bem como determinar o meio de prova mais adequado (pericial ou contábil) para apurar o
quantum
devido.

O acórdão não está omisso, pois a omissão normativa
já é suprida pelo Código de Processo Civil, que prevê a fase e os métodos de liquidação.

No tocante aos juros e correção monetária, convém destacar que os encargos legais são matérias de ordem pública e possuem termos iniciais definidos pela lei e pela jurisprudência pacífica (Súmulas do STJ).

No caso de dano material
decorrente de responsabilidade contratual (art. 405 do CC), os juros de mora incidem a partir da citação.

A correção monetária (art. 1o, § 2o, da Lei n. 6.899/81) deve incidir a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, da data da aquisição ou do laudo de desvalorização, o que for mais favorável ao credor na fase de liquidação.

A omissão na fixação dos consectários legais no acórdão não configura vício sanável por Embargos, uma vez que a sua aplicação decorre de imperativo legal, podendo ser determinada de ofício pelo magistrado.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas
pel
s
Embargante
s
, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o
inconformismo da parte embargante.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3o da legislação processual civil.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026